Tribunal: TJDFT
Processo: 0700754-26.2022.8.07.9000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0700754-26.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GERALDO ELVIO DE ALMEIDA MIRANDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por GERALDO ELVIO DE ALMEIDA MIRANDA, com pedido de antecipação da tutela recursal, em face da decisão proferida pelo Juízo de Direito do 3o Juizado Especial de Fazenda Pública, nos autos do PJE 0722296-86.2022.8.07.0016, que indeferiu a tutela de urgência para disponibilizar serviço de transporte sanitário individualizado desde a residência do agravado até a unidade de saúde em que realiza tratamento de hemodiálise. O agravante sustenta que não possui condições de uso do transporte público devido à fragilidade decorrente da insuficiência renal grave em estágio final, além dos próprios efeitos posteriores à realização da hemodiálise. Requer gratuidade de justiça. DECIDO Primeiramente, defiro a gratuidade de justiça, posto que o agravante é representado pela Defensoria Pública. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso ora em análise, verifica-se o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada recursal pleiteada pelo agravante. A princípio, cabe ressaltar que o agravante é portador de doença renal crônica em estágio 5, além de outras comorbidades, conforme relatório médico anexado aos autos (ID 35356422 - Pág. 24), com ganhos mensais de R$1.350,00, carecendo de condições financeiras para promover sua locomoção até a clínica para realização do tratamento de hemodiálise, imprescindível para a manutenção de sua vida. Nos termos do artigo 6o da Constituição Federal, a saúde é direito fundamental de todos, garantido constitucionalmente e dever do Estado, sendo os entes federados responsáveis, de forma solidária, pela sua promoção mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos, bem como ao acesso universal igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Cabe destacar, ainda, que, nos termos do art. 198 da CF: "As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes: II atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais". Assim, é dever do Estado garantir o tratamento adequado para preservação da saúde e qualidade de vida do cidadão, que, no caso em apreço se materializa por meio da necessidade de transporte adequado a ser oferecido pela Secretaria de Estado de Saúde para o tratamento da enfermidade que acomete o agravante, sob pena de risco de morte, conforme comprovado nos autos a partir dos laudos médicos anexados pelo agravante. Ressalte-se que o direito ao tratamento de hemodiálise somente poderá ser viabilizado desde que assegurados os meios adequados para que a parte recorrente se submeta às sessões de hemodiálise, sob pena de se esvaziar o direito ao tratamento. Nesse sentido: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSPORTE DE PACIENTE IDOSO PORTADOR DE DOENÇA RENAL CRÔNICA. REALIZAÇÃO DE HEMODIÁLISE - CARÊNCIA DE RECURSOS PRIVADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso. 2. O Distrito Federal interpôs recurso inominado em face de sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para que o recorrente forneça ao recorrido o transporte digno e regular para o tratamento de hemodiálise. Afirma que a Portaria 1.168/2004 do Ministério da Saúde estabeleceu a pertinente política pública de cuidado e assistência ao paciente portador de doença renal crônica. Posteriormente, foi editada a Portaria no 389/2014 que estabeleceu maiores critérios para a organização dessa linha de cuidado, constando em seu inciso II do Art. 10 que as unidades que prestam serviços de diálise devem dar continuidade de assistência por meio de transporte somente aos pacientes em situação de urgência ou emergência. Portanto, a atual política pública não assegura aos pacientes em tratamento de diálise a realização de transporte individual, ida e volta, desde a sua residência até a unidade de assistência. Sendo a exceção a situações de urgência e emergência, onde o transporte é realizado pelo SAMU. Não havendo nenhum ato normativo que obrigue o Poder Público a promover o transporte individual em casos de atendimento ambulatorial ou rotineiro. Requer a reforma da sentença. 3. O recorrido requer a manutenção da sentença. 4. No presente caso o recorrido, diagnosticado com Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS), DM (longa data) evoluindo com lesão secundárias (retinopatia, neuropatia, doença renal crônica), realizando hemodiálise 03 (três) vezes por semana, 3as, 5as e Sábados, de 11h:30min. às 15h:30min., no NEPHRON BRASÍLIA SERVICOS MÉDICOS - Taguatinga Sul. O recorrido possui déficit visual e dificuldade de deambular, apresentando risco elevado de queda e necessita de auxílio de terceiros para realização de atividades de vida diária (higiene pessoal, locomoção, medicação etc). 5. O direito à saúde tem altitude constitucional, nos termos do que dispõe o art. 196 da Carta Magna. No mesmo sentido andou a Lei Orgânica do Distrito Federal no art. 204. 6. Em tais regramentos, portanto, o direito à saúde está erigido como fundamental. Disso decorre a obrigação do Estado de adotar as medidas necessárias a fim de assegurar a saúde de seus cidadãos. 7. A controvérsia incide sobre o dever Distrito Federal disponibilizar ao recorrido, em tratamento renal, transporte para a realização de sessões de hemodiálise. 8. Em regra, não cabe ao Judiciário intervir na implementação de políticas públicas, estabelecendo obrigações de fazer à Administração Pública sem que haja expressa previsão legal acerca do dever de prestação. 9. No entanto, do caso ora em comento desponta evidente excepcionalidade capaz de justificar a imposição ao recorrente do dever de fornecer transporte à parte recorrida, a fim de possibilitar a continuidade do tratamento de hemodiálise 10. O recorrido, financeiramente hipossuficiente, é portador de insuficiência renal crônica, além de outras comorbidades, especialmente, deficiência visual, e utiliza transporte público, mas vem enfrentando muitos problemas, e o transporte público representa risco à sua integridade física. Ademais, o benefício do passe livre para utilização do transporte coletivo não se mostra suficiente no caso, tendo em vista ser o recorrido apresentar risco elevado de complicações durante a diálise, tais como: hipotensão e quedas, não conseguindo utilizar o transporte público convencional, conforme informação constante no relatório médico juntado ao ID 33053865. Em suma, na espécie, negar ao recorrido o transporte seria o mesmo que negar-lhe o tratamento da doença grave que o acomete. 11. A determinação para que o Distrito Federal providencie transporte para tratamento de doença grave que acomete paciente comprovadamente hipossuficiente, na situação em tela, não reflete indevida ingerência do Poder Judiciário na esfera de competência da parte adversa, mas configura medida que visa a correção da inércia da Administração Pública e assegura a observância de direitos individuais presentes na CRFB/1988. 12. A imposição da obrigação de fazer ao Estado, no presente feito, é expressão direta do direito à saúde, motivo pelo qual a procedência do pedido encontra amparo na ordem constitucional pátria 13. Nesse quadro, irretocável a sentença que julgou procedente o pedido e condenou o Distrito Federal a fornecer à parte autora o transporte digno e regular para realizar as sessões de hemodiálise nos dias determinados (no trajeto de ida e volta), como decorrência da obrigação do Estado de garantir o direito à saúde, consagrada nos normativos já citados. 14. Nos termos da LODF, as ações e serviços de saúde são de relevância pública e devem ser prestados pela rede pública do Distrito Federal, assegurando aos hipossuficientes, entre outros, o direito ao custeio das despesas médicas necessárias. Assim, impõe-se ao poder público o fornecimento de transporte adequado a paciente portadora de doença grave para tratamento de hemodiálise. 15. Este tem sido o entendimento consolidado deste Tribunal, bem como das Turmas Recursais, como ilustram os acórdãos no 913011, da 3o Turma Cível, relator Des. Flavio Rostirola, publicado no DJE em 01/02/2016 e no 1137210, 3o Turma Recursal, relator Juiz Fernando Tavernard, publicado no DJE em 19/11/2018. 16. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIMENTO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. 17. Sem condenação em custas processuais (isenção legal) nem honorários advocatícios (Súmula 421 do STJ).(Acórdão 1417730, 07522813720218070016, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 22/4/2022, publicado no PJe: 3/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, a fim de assegurar a devida eficácia ao direito fundamental à saúde e a dignidade da pessoa humana em condição hipossuficiente, deve ser concedida a tutela de urgência requerida. Nesse contexto, presentes os requisitos legais, DEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal para determinar ao DISTRITO FEDERAL que forneça ao agravante, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, o transporte de sua residência (Recanto das Emas) até a unidade de saúde em que realiza tratamento (Hospital Regional de Taguatinga), às segundas, quartas e sextas, de 19 às 23 horas, para que o agravante possa dar continuidade ao seu tratamento de Hemodiálise, bem como o trajeto contrário, para retorno à sua residência, sob pena de sequestro de verbas públicas. Intime-se com URGÊNCIA a CENTRAL DE REGULAÇÃO. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações do juízo processante. Gratuidade de justiça deferida ao agravante Intimem-se para contrarrazões. Brasília/DF, 18 de maio de 2022. RITA DE CASSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora